Tribunal: TJSP
Processo: 2048309-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Ordem concedida diante da determinação emanada pela 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS No 596.603– SP.